Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTO FINANCEIRO. DEBÊNTURES. CONSUMIDOR INVESTIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VERIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual envolvendo aquisição de debêntures, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré, reconhecendo a natureza consumerista da relação e diante da constatação da vulnerabilidade técnica do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica decorrente da aquisição de debêntures junto a instituições financeiras configura relação de consumo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de investidor ocasional (não profissional), que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (consumidor investidor) junto a instituições finaceiras, resta configurada a relação consumo (CDC, art. 2o e 3o), a atrair as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apesar da existêncai de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.
5. Constatada a disparidade técnica entre consumidor e instituições financeiras, que detêm documentos e informações essenciais à elucidação dos fatos, além da verossimilhança das alegações autorais, é legítima a inversão do ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A relação jurídica entre investidor ocasional e instituição financeira configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.711/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1974717, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025; Acórdão 1433446, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/06/2022.